Tribunal: TJPA
Processo: 0001032-90.2008.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001032-90.2008.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA, RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. COMODATO VERBAL. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO.

I.
Caso em exame

Ação reivindicatória proposta pelos autores, visando à restituição de imóvel localizado em Óbidos/PA, cedido verbalmente em comodato a seu filho e ex-nora quando do casamento. Alegam os autores a posse injusta da ré após a separação judicial do casal e a continuidade da ocupação do imóvel sem autorização. A ré contesta, pleiteando usucapião com base em posse mansa e pacífica e que seja indenizada das benfeitorias.

II.
Questão em discussão

Discute-se (i) a titularidade da posse do imóvel, (ii) o direito de usucapião invocado pela ré, (iii) a natureza jurídica do comodato verbal, alegado pelos autores e a (iv) existência de direito à indenização de benfeitorias.

III.
Razões de decidir

Constatou-se que a ré detinha a posse do imóvel em razão de comodato gratuito, o que caracteriza uma posse precária. A usucapião não se configurou, pois a posse não foi exercida com
animus domini
. A prova documental apresentada pelos autores comprova o domínio sobre o imóvel, preenchendo os requisitos para a reivindicação: titularidade, individualização da coisa e posse injusta. As benfeitorias alegadas não restaram comprovadas nos autos e nem na Ação de Divórcio, ônus que competia à Ré, com base no art. 373, inciso II, do CPC

IV.
Dispositivo e tese

Apelação Cível conhecida e desprovida, com a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda, determinando a desocupação do imóvel pela ré.

Tese de julgamento
:

"1. O comodato verbal caracteriza posse precária e, por isso, não permite o reconhecimento de usucapião, sendo necessário o exercício da posse com
animus domini
para sua configuração.
2. O possuidor que não comprova as benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 373, II, do CPC, não faz jus à indenização por elas."

Legislação relevante:

·

Código Civil, arts. 1.228, 1.219, 1.220.

Jurisprudência relevante:

·

STJ, REsp 1003305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

·

STJ, REsp 1152148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001032-63.2008.8.14.0035

APELANTE: RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA

APELADA: ROSIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que julgou procedente a ação ajuizada por ROSIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA e determinou que a ré entregue ao autor o imóvel objeto da lide.

Narram os autos que
RAIMUNDO CORRÊA DE ALMEIDA
e
RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA
ajuizaram a
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE
proposta por contra
RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA
, com o objetivo de
reivindicar a posse do imóvel localizado na Travessa Lauro Sodré e obter a declaração judicial de propriedade
.

Alega a parte autora que:

1.

Aquisição do imóvel
: Os autores adquiriram o imóvel urbano localizado na Travessa Lauro Sodré, medindo 12 metros de frente por 50 metros de fundo, no dia 05 de abril de 1979, conforme termo de transação registrado no Livro de Imóveis da Comarca sob os números R-1-69 e R-2-69, pelo valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros).

2.

Melhorias no imóvel
: Desde a aquisição, os autores fizeram diversas melhorias e construíram o prédio que ainda existe no local, sempre aplicando recursos próprios.

3.

Cessão provisória do imóvel
: Os autores, em razão do casamento da requerida Renner Kariana Andrade de Almeida com um dos filhos do casal, cederam provisoriamente o uso do imóvel para que o casal pudesse criar suas duas filhas.

4.

Separação do casal
: Após a separação judicial do casal, registrada sob o processo nº 200650020, a requerida continuou residindo no imóvel, mesmo após o término do casamento.

5.

Tentativas de conciliação
: Os autores tentaram, sem sucesso, chegar a um acordo com a requerida para que esta deixasse o imóvel, mas ela sempre se mostrou hostil e se aproveitou da guarda provisória das filhas para permanecer no local.

6.

Falta de pagamento de tributos
: Durante mais de dois anos, a requerida não pagou os impostos municipais referentes ao imóvel (IPTU), cuja responsabilidade de pagamento continuou recaindo sobre os autores.

7.

Prejuízos na locação
: Além disso, a requerida, de forma direta ou indireta, prejudicou a locação de uma parte do imóvel (andar térreo), destinada a fins comerciais, o que causou receio em possíveis locatários devido à sua presença no local, resultando em prejuízos financeiros aos autores.

Argumentam que:

1.

Direito de Propriedade
: A propriedade é um direito fundamental garantido constitucionalmente, e a proteção da mesma se desenvolve tanto contra pessoas de direito público quanto privado. Cabe ao Poder Judiciário proteger o proprietário contra quem transgride o direito dominial.

2.

Ação Reivindicatória
: A ação reivindicatória é a ação petitória por excelência, permitindo ao proprietário buscar a coisa onde ela se encontra e em poder de quem a detém, desde que essa pessoa não seja o proprietário.

Por fim, requerem a condenação da Ré a restituir o referido imóvel, a declaração de sua propriedade a favor dos requerentes, bem como a condenação acessória da Requerida pelas despesas judiciais, ou seja, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos no ID. Num. 2958883 - Pág. 6/31.

Comunicado o falecimento de
RAIMUNDO CORRÊA DE ALMEIDA
(Id. Num. 2958885 - Pág. 5).

Em sua contestação (Num. 2958886), a parte requerida
RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA
alegou, preliminarmente, os seguintes pontos:

A) Defeito de Representação

A ré aponta que
um dos autores, Raimundo Corrêa de Almeida, faleceu em 06 de dezembro de 2008
, o que, segundo a requerida, retira sua legitimidade para figurar como parte ativa na demanda. Cita o art. 12, V, do Código de Processo Civil, que determina que o espólio deve ser representado pelo inventariante.

Dessa forma, requer a suspensão do processo até que a sucessão processual seja sanada, conforme disposto nos arts. 12, V, 265, I, e 267, XI, do CPC.

B) Carência de Ação

A ré sustenta que os autores não possuem interesse processual para pleitear a reintegração de posse, alegando que a ação é movida
com o intuito de vingança
, em razão da separação entre a contestante e o filho dos autores.

Alega que os autores estão
abusando de seu poder econômico
e utilizando o processo de forma desleal, configurando litigância de má-fé, uma vez que o imóvel foi cedido para a criação das filhas do casal, que continuam residindo no local sob os cuidados da ré.

No mérito, alega que:

1.

Cessão do imóvel como comodato:
A ré confirma que o terreno foi cedido pelos autores, mas alega que tal cessão foi feita a título de comodato gratuito, o que configura uma posse justa. Ressalta que os próprios autores, em sua petição inicial, mencionam que a cessão foi feita para que o casal pudesse criar suas filhas.

2.

Impossibilidade de posse injusta:
Defende que, uma vez que a cessão do imóvel foi acordada entre as partes, não há posse injusta, um dos requisitos fundamentais para a procedência da ação reivindicatória.

3.

Posse contínua e pacífica:
Destaca que tem mantido a posse do imóvel de forma contínua e pacífica por vários anos, exercendo direito sobre o imóvel em razão da cessão provisória e da construção de benfeitorias no local, com a ajuda dos autores e do seu ex-marido. Apresenta como prova o laudo de avaliação dos bens do casal e o termo de audiência referente à ação de separação judicial.

Aponta que a simples separação conjugal
não retira a legitimidade de sua posse
, uma vez que o imóvel foi cedido para o casal e suas filhas. As crianças continuam morando no local sob os cuidados da ré, o que, segundo ela, mantém a posse justa e regular.

Além disso, a ré argumenta que os
direitos reais sobre o imóvel (como o usufruto)
, adquiridos durante a constância do casamento, também legitimam sua posse e impedem a reintegração pretendida pelos autores. Apresenta cópia da certidão de casamento e documentos relacionados à separação judicial para corroborar sua alegação.

Por fim, contesta o caráter possessório da ação, afirmando que a posse exercida por ela é protegida pelo art. 1.196 do Código Civil, que define como possuidor aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, sua posse deveria ser reconhecida e protegida pela lei.

Finalmente, requer que a ação seja julgada improcedente em razão de:

1.

Falta de interesse processual dos autores
, que estariam agindo com má-fé.

2.

Posse justa do imóvel
, cedido a título de comodato durante o casamento, e a continuidade da posse para a criação das filhas.

3.

Direitos adquiridos sobre o imóvel
, seja em função do comodato ou do usufruto, impedindo a reintegração de posse.

Adicionalmente, a ré solicita:

1.

Retenção de benfeitorias
realizadas no imóvel, a serem avaliadas em perícia técnica.

2.

Condenação dos autores como litigantes de má-fé
, nos termos dos arts. 16 e 17, II, do Código de Processo Civil.

3.

Chamada ao processo de Rosivaldo Ferreira de Almeida
, ex-marido da ré e filho dos autores, como litisconsorte, dado que ainda se encontram casados e há comunhão de direitos e deveres sobre o imóvel.

Em seguida, a parte autora apresentou RÉPLICA, afirmando que não possuem qualquer interesse em vingança contra a parte requerida/contestante, como alegado na contestação.

Rebatem a alegação da requerida, que os acusa de se aproveitarem de sua suposta fragilidade econômica, e afirmam que sempre buscaram a harmonia familiar.

Dizem que, é a própria requerida que os envolve em conflitos, como pode ser verificado na própria contestação, onde a parte requerida admite que recebeu ajuda dos autores para a construção do imóvel, reconhecendo que o bem pertence aos autores, conforme trecho retirado da
contestação que menciona a cessão da posse do imóvel a título gratuito
.

Sustentam ainda que a requerida busca incluir na partilha bens que pertencem à família do cônjuge varão, o que não é permitido pela legislação brasileira.

Aduzem que os bens a serem divididos são apenas aqueles adquiridos pelo casal durante o casamento, e não os pertencentes à família do cônjuge.

Além disso, os autores refutam a afirmação de que o cônjuge varão teria abandonado sua família, argumentando que o mesmo nunca teve a intenção de desamparar seus familiares, ao contrário do que a requerida quer fazer acreditar.

A requerida, por sua vez, é funcionária pública com cargo de confiança, que reside em uma casa sem pagar aluguel ou impostos e recebe pensão alimentícia para suas filhas.

Relatam também que o cônjuge varão propôs, por meio de sua advogada, que o valor depositado em juízo, no montante de R$ 64.563,63, fosse destinado à compra de uma casa para as filhas do casal, descontados os valores pagos à instituição financeira. No entanto, a requerida não aceitou a proposta.

Prosseguem mencionando que o senhor Raimundo Corrêa, um dos autores, veio a falecer em 06 de dezembro de 2008, oito meses após o ingresso da ação. Com o falecimento, o direito de representação passou para seus herdeiros. A questão em debate, segundo os autores, não se trata de posse, mas de domínio.

Argumentam que possuem títulos idôneos que comprovam o domínio do imóvel e que a requerida, por sua vez, não apresentou documentos comprovando seu domínio, admitindo estar no imóvel apenas a título de comodato.

Reforçam o direito real sobre o imóvel pertence àqueles em cujo nome está registrado, conforme a legislação vigente.

Encerram, pedindo a procedência da ação, com o reconhecimento do domínio do imóvel em favor dos autores, por serem os únicos portadores de títulos idôneos sobre o bem. (Num. 2958889)

Realizada a audiência preliminar, foram rejeitadas as preliminares, deferido o pedido de chamamento à lide de Senhor Rosivaldo Ferreira de Almeida (Id. Num. 2958890 - Pág. 3/4).

Em sua contestação (Num. 2958894),
ROSIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA
alegou que
não há controvérsia quanto ao fato de que o imóvel foi emprestado pelos autores para que ele e a requerida iniciassem sua vida em comum, em regime de comodato. Reconhece, ainda, que todas as contas de água, luz e telefone estavam em nome dos autores e que, em várias ocasiões, foram os autores que arcaram com essas despesas, especialmente quando ele e a requerida estavam em dificuldades financeiras
.

Argumenta, em sua defesa, que
o contrato de comodato foi estabelecido desde o início de sua convivência com a requerida e que ele nunca teve a intenção de usurpar a propriedade dos autores.

Além disso, afirma que a filha mais velha do casal agora reside com ele, em razão de desentendimentos com o companheiro da requerida, que atualmente ocupa o imóvel. O requerido apresenta documentos que comprovam os pagamentos que ele e a requerida efetuaram em relação às contas de serviços públicos do imóvel, em conjunto com os pagamentos feitos pelos autores.

Sustenta ainda que o imóvel já se encontrava pronto quando ele e a requerida passaram a residir no local, não havendo, portanto, qualquer construção realizada pelos réus no referido imóvel. Os impostos prediais sempre foram pagos pelos autores, e algumas das contas de serviços também foram quitadas pelos autores, conforme comprovado por documentos anexados aos autos.

Por fim, requer que
seja julgada improcedente a ação proposta pelos autores, com a condenação dos mesmos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Realizada audiência de instrução, o juízo abriu prazo para memoriais.

Alegações finais da Ré no Id. Num. 2958908 - Pág. 1/13 e da parte autora no ID. Num. 2958908 - Pág. 15/20.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

II – FUNDAMENTOS

Antes de adentrar o mérito da lide, necessário enquadrar o direito discutido no ordenamento jurídico.

O Código Civil prescreve que:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A
ação

reivindicatória
é o instrumento processual utilizado pelo proprietário para exercitar seu direito real de propriedade, do qual decorre a sequela (artigo 1.228 do Código Civil).

Sobre o tema, a lição de Sílvio de Salvo Venosa:

“Ação

reivindicatória é a ação

petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente. É
ação
real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido. (Direito Civil: Direitos das Coisas. 12º ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 225).”

Em sede de
ação

reivindicatória, a procedência
do pedido depende do preenchimento de
requisitos,
quais sejam:

·

A titularidade do domínio;

·

A individualização da coisa;

·

A posse injusta do réu.

Em contraposição à
reivindicatória
é possível que o réu formule exceção de usucapião, o que se passa a analisar.

A requerida afirmou que está exercendo a posse do imóvel por mais de 10 anos sem oposição e que o bem foi doado pelos genitores de seu ex-marido.

Para a caracterização da prescrição aquisitiva capaz de dar azo à usucapião, obstando-se o pedido reivindicatório, faz-se necessário que o réu comprove ter exercido, com animus domini, a posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa por 10 (dez) anos, estabelecendo no local a moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ocorre que da análise das provas colhidas nos presentes autos tem-se que os genitores do Sr. ROSIVALDO cedeu, à título de comodato, o imóvel objeto da lide para que o casal morasse.

Assim, não houve doação válida, o que não torna a posse da requerida como se proprietária fosse.

Ademais, o Código Civil dispõe que:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Portanto, a precariedade da
posse
direta exercida pela requerida não tem o condão de fazer iniciar a contagem do prazo para prescrição aquisitiva.

A parte autora juntou os documentos do imóvel, comprovando ser de sua propriedade.

Assim, a requerida não preenche aos requisitos para declaração de propriedade pela prescrição aquisitiva.

No tocante aos requisitos da ação reivindicatório, isto é,
A titularidade do domínio; A individualização da coisa; A posse injusta do réu, tenho que o autor se desincumbiu do seu ônus de provar o alegado.

Vejamos:

A autora juntou aos autos certidão da cadeia dominial constante que o imóvel objeto desta lide foi adquirido por sua pessoa.

A posse do requerido é injusta, pois, está se recusando a entregar o imóvel, mesmo tendo sido citada da presente ação
.

O imóvel está devidamente individualizado na inicial.

Nessa medida, o pedido do autor da ação reivindicatória merece procedência

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta
Ação Reivindicatória,
nos termos do art. 487, I do CPC, para ordenar à requerida que entregue à autora o imóvel
situado na Travessa Lauro Sodré, s/n, esquina com Rua Antônio Fernandes), Óbidos-PA, registrado sob a matrícula R-169 e R269
, sob pena de execução forçada.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado para reconhecimento da usucapião formulado pela parte requerida
, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Por força da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento integral das custas e das despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios do patrono da parte vencedora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Determino, a partir do trânsito em julgado desta sentença, a desocupação do imóvel pelo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser expedido mandado para desocupação forçada, estando, desde logo, autorizado para este caso o reforço policial se necessário for.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se, arquivando-se oportunamente caso não haja recurso.

Óbidos/PA,

23 de setembro de 2019.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
Num. 2958909

Inconformada
RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA
interpôs a APELAÇÃO CÍVEL, com o objetivo de
modificar a sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória proposta pela apelada, determinando a restituição do imóvel objeto da demanda e condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Alega que:

·

A sentença é injusta e
não reflete a realidade dos fatos
, pois
não considerou adequadamente sua contestação e os elementos probatórios que indicam que a apelante exerce a posse justa e pacífica do imóvel há mais de 24 anos
, fato corroborado pelos próprios depoimentos colhidos nos autos.

·

Alega que
a posse exercida pela apelante no imóvel decorre do exercício contínuo e pacífico da propriedade, onde construiu e reside há mais de duas décadas
, com o consentimento dos antigos proprietários, tendo transformado o imóvel em sua moradia habitual e realizado diversas benfeitorias ao longo do tempo.

·

Ressalta que a propriedade foi cedida inicialmente sem edificações
, e que a
edificação e melhorias no imóvel foram realizadas por ela e seu ex-marido ROSIVALDO durante o casamento
, o que a configura como possuidora de boa-fé, com direito de pleitear a usucapião extraordinária conforme o artigo 1.242 do Código Civil.

·

Defende que
a sentença deixou de apreciar corretamente a situação jurídica da apelante
, que deveria ser reconhecida como possuidora justa, com direito à usucapião, conforme a legislação vigente. Para sustentar tal posição, invoca o artigo 1.196 do Código Civil, que estabelece que "posse é a exteriorização da propriedade", e o entendimento pacífico da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, que permite o uso da usucapião como defesa.

·

Reitera que
exerce posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 24 anos
, fato que deveria afastar o pedido de reintegração de posse e justificar o reconhecimento da usucapião em seu favor, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil.

·

A sentença, segundo a apelante, é omissa quanto à consideração da função social da propriedade e o impacto das melhorias realizadas no imóvel ao longo dos anos
, uma vez que o imóvel foi utilizado para moradia e desenvolvimento de atividades econômicas da família.

Por fim, requer que:

1.

Seja reformada a sentença de fls. 278/280
, reconhecendo o direito da apelante sobre o imóvel situado na Rua Lauro Sodré, esquina com Antônio Fernandes, Óbidos/PA, com base na posse contínua, pacífica e prolongada de mais de 24 anos, e nas benfeitorias realizadas ao longo desse tempo.

2.

Seja concedida a justiça gratuita
, devido à alegada insuficiência financeira para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 98, §1º do CPC, destacando que durante a tramitação do processo a apelante não foi instada a pagar quaisquer despesas processuais.

3.

Sejam reconhecidos os direitos da apelante de usucapir o imóvel
com base no lapso temporal de 10 anos exigido para a usucapião extraordinária, conforme os depoimentos e demais provas contidas nos autos, afastando o pedido de reintegração de posse formulado pela apelada.

Contrarrazões (Num. 2958913 - Pág. 01/08).

Anexa documentos no ID. Num. 2958913 - Pág. 9/ Num. 2979754 - Pág. 1.

No Id. Num. 2978131, neguei seguimento ao recurso, sob a seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no art. 1003, caput § 5º do NCPC.

Considerando que a recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante sua manifesta intempestividade.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Referida decisão foi desconstituída, na Ação Rescisória n. 0811361-19.2020.8.14.0000, nos termos que segue:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO RECURSO DESCONSIDERANDO FERIADO LOCAL E CERTIDÃO DO JUIZO A QUO. CORREÇÃO PELA VIA RESCISÓRIA. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 966, § 2º, INCISO II, DO CPC. AÇÃO PROCEDENTE.

1 – O artigo 966, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a hipótese de Ação Rescisória contra acórdão ou decisão monocrática que indevidamente rotulou como intempestivo recurso tempestivo

2 - O recurso de Apelação foi tempestivamente protocolizado, mas tido como extemporâneo eis que não fora observado pela decisão rescindenda que a Autora só teria sido notificada da sentença em 03/10/2019, conforme certidão emitida pela Secretaria do Juízo de Piso (id. 4012186 - Pág. 12).

3 – Ação Rescisória que se julga Procedente, rescindindo-se a decisão monocrática que não conheceu do Apelo e, por consequência, deve ser apreciada, em seu mérito, a Apelação interposta pela ora Autora nos autos nº 0001032-90.2008.8.14.0035.

(TJPA, Seção de Direito Privado, Relator: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 11ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual).

É o relatório.

VOTO

Defiro, os benefícios da justiça gratuita em favor da Apelante, com base na Súmula n. 06, do TJPA.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para a propositura da ação reivindicatória, há de restar configurada a prova dos requisitos específicos, quais sejam, prova do domínio da coisa, perfeita identificação individualizada da coisa perseguida e a prova de que a parte ré a possua ou a detenha injustamente. (nesse sentido, REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013; REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).

A prova do domínio é facilmente detectada pelo Termo de Trespasse (Num. 2958911 - Pág. 32/33) transferido 05/04/1979 em favor de RAIMUNDA LOPES FERREIRA, ora Apelada.

Quanto ao requisito da posse injusta, também resta comprovada, devido ser incontroverso, que o imóvel fora cedido ao casal, sem qualquer demonstração que tenha havido a formalização a doação alegada.

Transpassado isto, passo a análise da preliminar arguida de usucapião como matéria de defesa, que em conformidade com a súmula 237 do STF, a usucapião pode ser arguida em defesa.

Neste tópico, é de se registrar que embora a tente fazer crer que exercia a posse do bem com animus domini, de fato, NUNCA OCORREU, devido as duas manifestações nos autos, corroboram que o imóvel sempre esteve cedido, para que o casal morasse e criasse suas filhas.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMODATO VERBAL. ATO DE MERA TOLERÂNCIA/PERMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO VIA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. I. O contrato de comodato verbal configura-se pelo empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do artigo 579 do Código Civil, tendo-se por óbvia a vontade do comodante em continuar exercendo todos os poderes inerentes à posse. II. Os atos de mera permissão ou tolerância, decorrente de comodato, sem o animus domini, não induzem posse, logo, não geram o direito a aquisição da propriedade por meio de usucapião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA.

(TJ-GO 52879304620168090051, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA – PROVAS DOS AUTOS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES – ANIMUS DOMINI, ESSENCIAL PARA A USUCAPIÃO, NÃO CONFIGURADO – fatos que corroboram o comodato modal verbal entre autora e ré – posse precária que não conduz à prescrição aquisitiva da propriedade – ausência de prova da transmutação da posse comodatária para posse usucapionem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0004358-08.2015.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 09.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00043580820158160019 Ponta Grossa 0004358-08.2015.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 09/05/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)

Registre-se, inclusive, que a sentença de divórcio juntada no ID. Num. 2958913 - Pág. 20/24, o Juízo a quo expressamente afasta da partilha.

DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS

Quanto ao pedido de indenização às benfeitorias, não assiste razão à parte demandada. Explico:

O direito à indenização por benfeitorias ao possuidor vem disposto no Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhes assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

In casu,
da detida análise dos autos, não verifico a alegada boa-fé da Ré/Apelante em relação à suposta edificação no terreno de propriedade da parte autora/apelada.

Isso porque, em que pese a parte demandada, não conseguiu demonstrar nos autos e nem na Ação de Divórcio (ID. Num. 2958913 - Pág. 20/24), a efetiva construção, ônus processual que lhe competia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BEMS IMÓVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO ACOLHIMENTO.\nEM SE TRATANDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA, TRÊS SÃO OS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO: A PROVA DA PROPRIEDADE DA PARTE DEMANDANTE, A POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO DEMANDADO E A PERFEITA INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL.HIPÓTESE EM QUE A DEMANDANTE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS INERENTES À REIVINDICATÓRIA.ÊXITO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE ATINGE DIRETAMENTE O RESULTADO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, QUE VAI AFASTADA.TANGENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS, NÃO TRATOU O DEMANDADO DE JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTES DE EVENTUAIS DESPESAS COM AS QUAIS, ALEGADAMENTE, ARCARA. SENTENÇA MANTIDA.FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50016821720178210011 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - PROVA - AUSÊNCIA - PLEITO PETITÓRIO - REQUISITOS SATISFEITOS - PROPRIEDADE COMPROVADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 A ação reivindicatória, de natureza real, dominial ou petitória, compete ao proprietário não possuidor da coisa para reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a possua. O êxito do pleito reivindicatório está subordinado à satisfação de três requisitos elementares: o domínio do autor, a posse injusta do réu e a delimitação da área reivindicanda. 2 Comprovado pelos interessados o domínio sobre a área litigiosa, bem como não demonstrados os requisitos da usucapião arguida como matéria de defesa, deve ser julgada procedente a ação reivindicatória. BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - POSSE DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - REPARAÇÃO - INVIABILIDADE 1 O art. 1.220 do Código Civil estabelece que o possuidor de má-fé será ressarcido apenas em relação às benfeitorias necessárias, e o art. 1.255 do mesmo Diploma legal dispõe que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização". 2 A edificação de construções novas e que não sejam indispensáveis para a conservação do terreno, como casas, galpões e estufas, configuram acessões artificiais, em relação às quais o possuidor que as edificou somente fará jus à indenização, quando tiver de desocupar o imóvel, se demonstrado que exercia posse de boa-fé. 3 Demonstrado que a posse era de má-fé, uma vez que restou evidenciado nos autos que o demandante era o proprietário do imóvel e isto constou do registro do bem deste antes de se materializar a posse pelo recorrente, inviável fixar indenização pela acessão. (TJ-SC - Apelação: 5001932-71.2021.8.24.0061, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 21/11/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim, indevida a indenização por supostas benfeitorias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença recorrida nos termos da fundamentação.

Expeça-se, carta de ordem, para que a Ré/Apelante, no prazo de 30 (trinta) dias, seja intimada para desocupar o imóvel, sob pena de ser expedido mandado para desocupação forçada, estando, desde logo, autorizado para este caso o reforço policial se necessário for.

Por fim, MAJORO os HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11°, do Código de Processo Civil, devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

INT. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Agravo de Instrumento n. 0810020-16.2024.8.14.0000.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024